Tribunal: TJMT
Processo: 1018214-76.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018214-76.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JEAN PEREIRA XAVIER - CPF: 062.854.311-59 (APELANTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), JOSE REINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 249.926.608-27 (ADVOGADO), JEAN PEREIRA XAVIER - CPF: 062.854.311-59 (APELADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELANTE), JOSE REINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 249.926.608-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE JEAN PEREIRA XAVIER.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANO TEMPORAL. CESSÃO DE CRÉDITO. FALHA NA COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Recursos de Apelação interpostos por Jean Pereira Xavier e pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito decorrente de contrato específico, determinou a abstenção de negativação, condenou a parte ré a pagar R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve comprovação da regularidade da cessão de crédito e da origem do débito apontado pelo fundo de investimento, legitimando a inscrição em cadastro de inadimplentes; e

(ii) saber se são cabíveis majoração do valor da indenização por danos morais, fixação de indenização por dano temporal e alteração do termo inicial dos juros moratórios.

III. Razões de decidir

3. O Fundo de Investimento não comprovou a correlação entre a dívida negativada e os documentos que indicariam a origem da obrigação, revelando-se inconsistências numéricas entre os contratos, o que compromete a validade da cessão e autoriza a declaração de inexistência do débito.

4. A ausência de demonstração inequívoca da origem do débito configura inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, atraindo o dever de indenizar por danos morais.

5. O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se proporcional às circunstâncias, observando precedentes desta Corte e os princípios da razoabilidade.

6. Não se justifica a fixação de indenização específica por dano temporal, uma vez que os transtornos sofridos já se encontram englobados na reparação moral deferida.

7. Os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso (data da inscrição indevida), conforme orientação da Súmula 54 do STJ, e não da citação, como constou na sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso do Fundo de Investimento desprovido. Recurso de Jean Pereira Xavier parcialmente provido para alterar o termo inicial dos juros de mora, que devem incidir a partir do evento danoso.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de prova inequívoca da origem do débito cedido e da correspondência com o contrato negativado autoriza a declaração de inexigibilidade da dívida e o dever de indenizar.

2. A fixação de indenização por dano moral, em caso de inscrição indevida, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. Em responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem a partir do evento danoso."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 389, p.u., 406, § 1o; CPC, art. 85, §§ 2o e 8o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 54; TJ-MG, AC 10000212679559001, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 08.03.2022; TJ-RS, APL 50012563620188215001, Rel. Des. Carlos Eduardo Richinitti, j. 17.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
JEAN PEREIRA XAVIER e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral, que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, para declarar a inexigibilidade de débitos relacionados ao contrato no 1079885520210210, bem como determinar à ré que se abstenha de inserir o nome da parte autora em cadastros de inadimplentes em razão dos mencionados instrumentos. Condenou a parte ré a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, que fixou em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), e a correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC). Os juros serão contados a partir da citação, e a correção monetária, a partir do arbitramento. Condenou a parte ré ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, este que arbitrou em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 2o e § 8o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante JEAN PEREIRA XAVIER sustenta que o valor arbitrado a título de danos morais é insuficiente, pleiteando a sua majoração; requer, ainda, o reconhecimento da ocorrência do dano temporal decorrente do desvio produtivo do consumidor. Ao final, pugnou pela incidência dos juros de mora desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

Por sua vez, o apelante FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO, em suas razões, pugna pela reforma da sentença com a consequente improcedência dos pedidos iniciais, sob o fundamento de que a relação jurídica entre as partes foi devidamente comprovada nos autos, tendo juntado documentos que demonstram a contratação pelo autor e a cessão de crédito legítima. Argumenta que o consumidor possuía outras restrições creditícias, o que afastaria o dever de indenizar ou, subsidiariamente, deveria reduzir o montante fixado. Sustenta ainda que a incidência dos juros e correção monetária deveria ocorrer apenas a partir da data do arbitramento.

Contrarrazões, id.

288590071 e id.288590070.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de

Recursos de Apelação interpostos por
JEAN PEREIRA XAVIER e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral, que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, para declarar a inexigibilidade de débitos relacionados ao contrato no 1079885520210210, bem como determinar à ré que se abstenha de inserir o nome da parte autora em cadastros de inadimplentes em razão dos mencionados instrumentos. Condenou a parte ré a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, que fixou em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), e a correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC). Os juros serão contados a partir da citação, e a correção monetária, a partir do arbitramento. Condenou a parte ré ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, este que arbitrou em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 2o e § 8o, do Código de Processo Civil.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

1. DO RECURSO DO FUNDO DE INVESTIMENTO

O cerne da questão consiste em aferir a regularidade da inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes, considerando a alegada falha na formação da dívida cedida.

Compulsando os autos, constato que a apelante FUNDO DE INVESTIMENTO não logrou êxito em comprovar o correto binômio necessário: a formação regular da dívida original junto ao cedente e a devida transferência desta específica dívida por instrumento próprio de cessão de crédito.

Verifica-se que, embora exista documentação indicando uma possível relação comercial entre o autor e o cedente original (Pernambucanas), há uma evidente discrepância entre os documentos apresentados. O contrato negativado pelo FUNDO DE INVESTIMENTO possui o número 1079885520210210 (id.

Num. 288590027 - Pág. 3), enquanto os documentos juntados referem-se a cartões com numerações distintas: um cadastro de cartão vinculado ao número 9000000009222397 e um termo de entrega de cartão com numeração final 6796 (Num. 288590046 - Pág. 5/6).

Esta discrepância configura falha na formação da dívida cedida, pois não foi demonstrado de forma inequívoca que o débito objeto da negativação corresponde efetivamente a uma obrigação assumida pelo autor.

Em se tratando de cessão de crédito, é imprescindível que o cessionário (
FUNDO DE INVESTIMENTO
) demonstre não apenas a existência do instrumento formal de cessão, mas também que o crédito cedido foi regularmente constituído entre o cedente original e o devedor. A jurisprudência é pacífica no sentido de que deve ser apresentado o binômio necessário: comprovação da dívida original e instrumento próprio de cessão de crédito referente especificamente àquela dívida.

No caso em tela, embora o apelante tenha apresentado documento indicando a cessão de crédito em relação ao contrato negativado, não comprovou adequadamente a correlação entre este contrato e a documentação apresentada como origem da dívida, evidenciando falha na formação da dívida cedida.

Desse modo, resta claro e evidente que a pretensão autoral merece ser acolhida, posto que a ausência de comprovação inequívoca da origem do débito negativado implica no reconhecimento da inexistência de débito, com a consequente desvinculação da dívida do nome do Apelante, sendo indevida a cobrança questionada.

Sobre o tema, destaco julgados de outros Tribunais pátrio, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS - CESSÃO DE CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA - COBRANÇA ILEGÍTIMA - RECURSO PROVIDO. -
Ausente a comprovação de negócio jurídico que ampare a cobrança feita contra o autor, bem como da origem da dívida, a declaração de inexigibilidade do débito é medida que se impõe
- Recurso provido. (TJ-MG - AC: 10000212679559001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 08/03/2022, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2022) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. CESSÃO DE CRÉDITO. ORIGEM DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA. IMPÕE-SE A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E O CANCELAMENTO DO REGISTRO NEGATIVO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.CESSÃO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO. A CESSÃO DE CRÉDITO, PREVISTA NOS ARTIGOS 286 A 298 DO CÓDIGO CIVIL, CONSTITUI NEGÓCIO JURÍDICO BILATERAL, GRATUITO OU ONEROSO, PELO QUAL O CREDOR TRANSFERE A OUTREM, NO TODO OU EM PARTE A SUA POSIÇÃO NA RELAÇÃO NEGOCIAL. A NOTIFICAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 290 DO CC NÃO É CONDIÇÃO DE EXISTÊNCIA OU DE VALIDADE DO ATO DE CESSÃO, TENDO POR FINALIDADE APENAS PERMITIR QUE O DEVEDOR QUITE A DÍVIDA REGULARMENTE.NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE EXISTÊNCIA DE DÍVIDA.
NÃO COMPROVADA, PELA PARTE DEMANDADA, A ORIGEM DA DÍVIDA, OBJETO DE CESSÃO DE CRÉDITO, QUE MOTIVOU O REGISTRO DESABONADOR (ARTIGO 373, II, DO CPC). IMPÕE-SE A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO NEGATIVA
.DANO MORAL. A INSCRIÇÃO NEGATIVA INDEVIDA, EM REGRA, CONFIGURA DANO MORAL “IN RE IPSA” A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVE SER QUANTIFICADA COM PONDERAÇÃO, DEVENDO ATENDER AOS FINS A QUE SE PRESTA – COMPENSAÇÃO DO ABALO E ATENUAÇÃO DO SOFRIMENTO – SEM REPRESENTAR, CONTUDO, ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA PARTE OFENDIDA. VALOR FIXADO EM R$ 10.000,00, VALOR ADOTADO COMO PARÂMETRO POR ESTA CÂMARA EM CASOS ANÁLOGOS.APELAÇÃO PROVIDA. (TJ-RS - APL: 50012563620188215001 PORTO ALEGRE, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 17/05/2023, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 17/05/2023) (Destaquei)

Quanto ao argumento de que o autor possui outras negativações em seu nome, observa-se que foram incluídas em data posterior a que está sendo discutida nestes autos (Num. 288590027 - Pág.1/3) de modo que, a ocorrência de
anotações posteriores
não inviabiliza a compensação dos danos morais, porquanto a súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça orienta que estes somente não serão devidos quando preexistente legítima inscrição.

Cabe destacar que a existência de outras negativações posteriores em nome do autor, embora não afaste o dever de indenizar pela negativação indevida objeto desta ação, é fator que deve ser considerado na quantificação do dano moral, pois evidencia outras restrições creditícias em nome do autor.

Assim, restando configurada a falha na formação da dívida cedida e a consequente inscrição indevida do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito, imperioso reconhecer o dever de indenizar pelos danos morais causados.

2. DO RECURSO DE JEAN PEREIRA XAVIER

No tocante ao recurso do autor, que visa à majoração do valor arbitrado a título de danos morais e ao reconhecimento do dano temporal, entendo que não merece provimento.

A sentença fixou a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a revisão do valor fixado a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou irrisório, o que não se verifica no presente caso.

O valor arbitrado pela sentença está em consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos semelhantes, mostrando-se suficiente para compensar o dano sofrido pelo autor e, ao mesmo tempo, desestimular a reiteração da conduta ilícita pela ré, sem, contudo, caracterizar enriquecimento sem causa.

No que concerne ao dano temporal, embora seja reconhecida pela doutrina e jurisprudência a teoria do desvio produtivo do consumidor, entendo que, no caso em análise, os transtornos experimentados pelo autor já foram devidamente compensados pela indenização por danos morais arbitrada, não havendo justificativa para fixação de indenização específica a esse título.

Quanto aos juros moratórios, assiste razão ao apelante, pois em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, e não da citação, como constou na sentença. Assim, neste ponto específico, deve ser provido o recurso do autor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de JEAN PEREIRA XAVIER apenas para determinar que os juros de mora incidam a partir do evento danoso (data da inscrição indevida), nos termos da Súmula 54 do STJ, mantendo-se, no mais, a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025